Tribunal: TJDFT
Processo: 0719063-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 1,23G (UM GRAMA E VINTE E TRÊS CENTIGRAMAS) DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONFISSÃO JÁ RECONHECIDA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA EM DOIS NÚCLEOS DO TIPO NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. MULTIREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA MANTIDA. PENA DE MULTA REDUZIDA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pretensão relativa à incidência da atenuante da confissão espontânea já foi alcançada na sentença recorrida, evidenciando-se a ausência de interesse recursal nesse ponto. Preliminar do Ministério Público acolhida.

2. A prática de dois verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (vender e trazer consigo/ter em depósito) no mesmo contexto fático não autoriza a exasperação da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu.

3. Compensa-se integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência apenas quando o réu possuir uma só condenação transitada em julgado. Ostentando o réu mais de uma condenação transitada em julgado por fato anterior, as quais foram utilizadas para aferir a reincidência, a compensação entre as circunstâncias deve ocorrer tão somente de forma parcial.

4. Reduz-se a pena pecuniária para guardar proporcionalidade com a pena corporal.

5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, afastar a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade e reduzir as suas penas de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 1.000 (mil) dias-multa, para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.